Tribunal: STF
Processo: Rcl 55328
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE (TEMA RG Nº 793). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Mauro Soldate, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases/MG, no processo nº 5000070-86.2021.8.13.0153, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	O reclamante requereu a concessão de liminar para determinar ao Juízo reclamado a reconsideração da decisão e, se for o caso, a inclusão da União no polo passivo, com a remessa à Justiça Federal, garantindo, na forma do art. 64, § 4º, do CPC, o tratamento da parte reclamante. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido. 
 
 3.	Em 27/09/2022, deferi o pedido liminar, para que fosse restabelecido o fornecimento da medicação para além dos 90 (noventa) dias ou da interposição de ação na Justiça Federal e que fosse prolatada nova decisão pelo Juízo no processo nº 5000070.86.2021.8.13.0153, em conformidade com o Tema RG nº 793, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases/MG.
 
 4.	O Juizado reclamado prestou as informações (e-doc. 14). Ressalta, em suma, que os devidos fundamentos que levaram à prolação da decisão reclamada constam, de forma clara, de seu teor, sendo importante destacar que se trata de demanda em que se pleiteia o fornecimento de tratamento não incorporado às políticas públicas de saúde, sendo a incorporação ato de competência exclusiva da União. Noticia que, em acatamento à medida liminar proferida por esta Suprema Corte, será dado prosseguimento ao feito com a prolação de nova decisão.
 
 5.	A União apresentou contestação (e-doc. 15). Salienta a necessidade de esgotamento das vias ordinárias. Alega impossibilidade do emprego da reclamação como sucedâneo recursal. Sustenta inexistência de violação ao RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793).
 
 6.	O Estado de Minas Gerais, em sede de contestação, aponta ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Assevera que a decisão reclamada se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte (e-doc. 21).
 
 7.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento à Reclamação, cassando-se a liminar deferida, em parecer assim ementado (e-doc. 24; grifos acrescidos):
 
“Processo civil. Reclamação. Incompetência reconhecida pelo Juizado Especial Estadual. Extinção do processo sem resolução do mérito. Fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, mas não padronizado no SUS. Temas 793 e 1234/STF. 
1. Não houve o devido esgotamento das instâncias ordinárias, razão pela qual a reclamação não reúne condição a conhecimento. 
2. Além disso, não se verifica teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de origem, sobretudo tendo em vista o atual Tema 1234 de repercussão geral. 
3. O reclamante também não está na iminência de ter seu tratamento medicamentoso interrompido, pois foi mantida a decisão que deferiu a antecipação de tutela até 90 dias após o trânsito em julgado dessa decisão ou até nova decisão do Juízo competente. 
4. Pela negativa de seguimento à reclamação, cassando-se a liminar deferida.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	Defiro a gratuidade de justiça solicitada.

 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra sentença proferida pela Comarca de Cataguases/Unidade Jurisdicional da Comarca de Cataguases, no processo nº 5000070-86.2021.8.13.0153, por meio da qual reconhecida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e extinguindo o processo, observando-se, contudo, a modulação dos efeitos da referida decisão.

 12.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, verificou-se, conforme previamente noticiado pelo Juízo reclamado, a prolação de nova decisão, em 24/04/2023, julgando a improcedência do pedido. Constatou-se, ainda, a interposição de recurso inominado, em 14/07/2023, que se encontra pendente de apreciação.
 
 13.	Nos termos do art. 988, 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
 14.	Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
 15.	Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
 16.	Não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que, na instância de origem, nem sequer foram interpostos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
 
“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).
 
 17.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados.
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 18.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 16 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator